Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728879-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, JOSE PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.018, §1o, asseverando que não houve juízo de retratação pelo juiz de primeira instância, mas tão somente cumprimento da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual o agravo de instrumento deveria ser conhecido. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. Nas contrarrazões, o recorrido JOSÉ PEREIRA BRAGA pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso constitucional não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator que não conheceu do agravo de instrumento não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é iterativa a jurisprudência do STJ: “É incabível recurso especial manejado contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal local. Incidência do óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). No mesmo sentido, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PELO COLEGIADO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.376.834/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 11/9/2019.). 2. Hipótese em que, diversamente do alegado, o Tribunal de origem não recebeu os embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, § 3o), restringindo-se no julgamento dos aclaratórios a decidir pela inexistência de vícios de integração na decisão do relator, sem ratificar os fundamentos relacionados com o mérito da insurgência ventilada no recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.009/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024